Tribunal: CARF
Processo: 13061.000460/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado a fazê­lo.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS Na ausência de demonstrativo da composição do valor recebido na sentença ou acordo judicial, não cabe à Administração Tributária promover sua classificação jurídica para os efeitos de incidência ou não, do Imposto de Renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13061.000460/2008-21
ACÓRDÃO
2002-009.286 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA BEATRIZ DE MATTOS CAMPESTRINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. Verificada a falta de retenção após a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu
recolhimento, quando obrigado a fazê-lo.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS Na ausência de demonstrativo da
composição do valor recebido na sentença ou acordo judicial, não cabe à
Administração Tributária promover sua classificação jurídica para os efeitos
de incidência ou não, do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.286 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000460/2008-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
A contribuinte supracitada foi notificada a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar (cód.2904) no valor de R$5.880,06 decorrente da omissão de
rendimentos informados pela fonte pagadora, Banco do Brasil S/A, no montante
de R$35.548,17 e incluídos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício
2006, ano calendário 2005. Na apuração do imposto devido foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$3.716,08.
A notificada apresentou impugnação em 06/10/2008 alegando que os
rendimentos tributáveis com origem no processo no 00142.611/99-9 foram pagos
em 2004 enquanto os valores pagos em 2005 referem-se a rendimentos com
tributação exclusiva, conforme declarou. Atribui a notificação a erro na emissão
do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda pela
fonte, informando valores diversos da ação trabalhista.
Aduz que a responsabilidade pelo desconto do IRRF sobre os rendimentos de
depósitos judiciais é da instituição financeira e que segundo a legislação vigente
em 2005, rendimentos dos depósitos judiciais estavam sujeitos à tributação
exclusiva na fonte.
Alega, ainda, que não podem ser tributadas a indenização de auxílio alimentação,
nem a integração das horas extras no FGTS e nas férias indenizadas.
Requer a nulidade da decisão que indeferiu a Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL pela ausência de fundamentação legal o que, segundo a
impugnante, impõe a desconsideração da decisão impugnada.
Pelo exposto requer a nulidade da decisão que indeferiu a SRL ou,
alternativamente, o cancelamento do presente débito fiscal.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.286 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000460/2008-21
3
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. Verificada a falta de retenção após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do contribuinte
o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não comprove a efetiva
retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado
a fazê-lo.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS Na ausência de demonstrativo da composição
do valor recebido na sentença ou acordo judicial, não cabe à Administração
Tributária promover sua classificação jurídica para os efeitos de incidência ou não,
do Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que a decisão de piso não observou a natureza das verbas trabalhistas
recebidas;
b) que os reflexos das horas extras no FGTS e nas férias indenizadas são isentas,
assim como a indenização do auxílio alimentação e os juros de mora.
O processo esteve para julgamento no CARF quando houve a conversão do
julgamento em diligência (Resolução no 2002-000.278 / 2a Seção de Julgamento/2a Turma
Extraordinária) com retorno dos autos à unidade de origem para que esta juntasse cópia da
DIRPF/AC 2005 no processo e intimasse o contribuinte a (1) carrear aos autos cópia integral do
processo judicial ou, alternativamente, de suas principais partes; (2) descrever de forma
pormenorizada o objeto da ação judicial; (3) demonstrar analiticamente a composição dos valores
recebidos, referenciando com as peças processuais; (4) detalhar os juros recebidos; (5) apresentar
cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o advogado; e (6) comprovar o efetivo
pagamento dos honorários ao advogado (apresentar cópia da transferência bancária ou do cheque
emitido, p.ex.).
Conforme solicitado foi anexado ao processo cópia da DIRPF do Ex. 2006, ano-base
2005.
O Contribuinte teve o Termo de Intimação Fiscal no 004/2023, emitido em
04/10/2023.
Em 06/11/2023, foi registrada a Solicitação de Juntada de Documentos ao processo
acima citado. Às fls.57, segue a resposta da contribuinte à intimação fiscal onde afirmou que os
documentos solicitados teriam sido juntados com a sua impugnação e que decorrido o prazo de 18
anos, não teria como juntá-los novamente.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.286 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000460/2008-21
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Inicialmente, deve ser destacado que intimada da diligência determinada a
contribuinte não apresentou os documentos solicitados os quais, ao contrário do que afirma não
acompanham a impugnação juntada nos autos.
Assim, a não apresentação de documentos da ação judicial que permitam verificar
os argumentos apresentados pela Recorrente em especial a natureza das verbas recebidas e a
existência do pagamento de juros, mesmo após intimada a apresentá-los impede o provimento de
seu recurso, devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 73
DF CARF MF
Original